Tribunal: TJMT
Processo: 1013834-49.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013834-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 19.108.545/0001-44 (APELANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA - CPF: 070.980.458-02 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÃO VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA RESCISÃO. DENÚNCIA VAZIA (SEM JUSTA CAUSA). ENCERRAMENTO DEFINITIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO LEGAL. APLICABILIDADE DA LEI Nº 4.886/65. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por corretora de seguros (representante comercial) em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de denúncia contratual e pagamento de comissões vitalícias, cumulados com pedido subsidiário de indenização, em contrato de representação comercial firmado com operadora de plano de saúde.

2. A autora alegou autonomia da cláusula de comissão vitalícia e pleiteou a manutenção dos pagamentos ou, subsidiariamente, indenização estimada em R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais).

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a admissibilidade recursal diante de alegações de inovação e preclusão lógica; (ii) os efeitos da concessão posterior da justiça gratuita; (iii) a existência de direito ao pagamento de comissões vitalícias após a rescisão; e (iv) a possibilidade de indenização por rescisão unilateral com base na Lei nº 4.886/65.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de inovação recursal ou preclusão lógica, pois os pedidos estavam delineados desde a petição inicial, com observância do contraditório.

5. Concessão da justiça gratuita surte efeitos retroativos quando requerida tempestivamente e deferida em razão de mudança no valor da causa, afastando a exigência de custas anteriores.

6. A cláusula de comissão vitalícia está vinculada à vigência do contrato de representação comercial, não subsistindo após sua rescisão.

7. A atividade exercida se enquadra como representação comercial autônoma, com direito à indenização de 1/12 do total recebido durante o contrato, nos termos do art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65.

8. A indenização deverá ser apurada em liquidação, com base em demonstrativo completo a ser apresentado pela parte ré.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"É devida a indenização prevista no art. 27, 'j', da Lei nº 4.886/65 quando há rescisão imotivada de contrato de representação comercial vigente por mais de seis meses, não subsistindo obrigação de pagar comissão vitalícia após o encerramento do vínculo."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4.886/65, arts. 27, "j", 34 e 44; CPC, art. 509, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.469.119/MG; AgInt no AREsp 2.131.954/SP.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Alê Corretora de Seguros Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cominação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

A juíza de primeiro grau validou a resilição contratual sem justa causa, inclusive quanto à cláusula de comissionamento, por entender que a obrigação de pagar comissão vitalícia estava condicionada à vigência do contrato. Em sede de embargos de declaração, houve a complementação dos fundamentos da sentença, sem alteração do resultado. Ao final, compeliu a recorrente/autora a arcar as custas do processo, cujos honorários foram arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Recorrente sustentou que, a despeito de a nomenclatura contratual ser representação comercial (firmado em 06/11/2013), o ajuste regulou duas obrigações distintas:

(i) o pagamento de comissão vitalícia sobre as carteiras de planos de saúde já existentes (contratos n. 8401, n. 8403, n. 8282 e n. 8283), cujas adesões estavam bloqueadas desde 2009 pela ANS;

(ii) a representação comercial para novas vidas.

Alegou que, ao denunciar o contrato em março de 2020, a recorrida não poderia ter rescindido a obrigação de pagamento das comissões vitalícias sem o pagamento de indenização compensatória justa, o que motivou a propositura da demanda.

Pediu, inicialmente, a exibição de documentos e, com a emenda à inicial, a declaração de nulidade da denúncia vazia, com manutenção da obrigação de pagar a comissão vitalícia ou, em pedido subsidiário, o arbitramento de indenização estimada em R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais).

Arguiu que a cláusula de comissão vitalícia possui autonomia em relação à prestação de serviços de representação comercial, razão pela qual não poderia ser extinta sem o pagamento de indenização proporcional.

Sustentou que, ao menos, deveria ser reconhecido o direito à indenização legal prevista na Lei nº 4.886/65.

Em sede de contrarrazões, a Apelada pugnou pelo não conhecimento parcial do recurso, por suposta inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento integral.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A pessoa jurídica
Alê Corretora de Seguros Ltda.
ajuizou, em um primeiro momento, Tutela Provisória de Caráter Antecedente em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Narrou que a controvérsia remonta ao ano de 2006, quando a apelante passou a prestar serviços de representação comercial em favor da apelada, intermediando a adesão de advogados associados à Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso aos planos de saúde coletivos operados pela cooperativa médica

Disse que essa relação comercial foi instrumentalizada em
06/11/2013
, mediante a celebração do "Contrato Particular de Representação Comercial", no qual constavam, entre outras disposições, cláusulas relativas ao pagamento de comissão sobre
carteiras existentes
, identificadas pelos contratos números 8282, 8283, 8401 e 8403, bem como previsão de representação comercial para mediação de
novos negócios futuros
.

Salientou que a relação comercial perdurou até
11/03/2020
, quando a apelada comunicou a intenção de denunciar o vínculo contratual, observado o prazo de aviso prévio.

Pediu, então, que fosse (i) assegurada a manutenção do pagamento mensal da comissão vitalícia até o julgamento definitivo e (ii) a exibição de documentos indispensáveis para verificar a correção dos valores repassados.

Considerando que o pedido liminar foi indeferido, a autora/recorrente apresentou emenda à inicial, e converteu o pleito cautelar em Ação Declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com cominação de obrigação de fazer, ao fundamento central de que a denúncia unilateral seria ilícita e daria ensejo ao direito de pedir reparação indenizatória.

Sustentou, em síntese, que o contrato regularia 02 (duas) relações jurídicas autônomas:

(i)

o pagamento de comissão vitalícia sobre carteiras/contratos existentes, identificados pelos números 8401, 8403, 8282 e 8283, e;

(ii)

a representação comercial futura para viabilizar novos negócios (novas adesões e novas vidas).

Argumentou que a "comissão vitalícia" não poderia ser unilateralmente suprimida, sem o pagamento de indenização compensatória, que estimou no valor aproximado de 7,3 milhões de reais, equivalente à projeção de recebimentos por prazo estimado de trinta anos.

Pediu, ao final de longo arrazoado: (a) deferimento da gratuidade da justiça; (b) concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade do pagamento mensal da comissão vitalícia no percentual de 2,5% sobre o faturamento dos contratos ns. 8401, 8403, 8282 e 8283, com cominação de multa diária; (c) declaração de nulidade da denúncia vazia relativamente à obrigação de pagar a comissão vitalícia sem prévio pagamento de indenização compensatória justa e proporcional, e (d) pedido alternativo de arbitramento de indenização compensatória, que segundo os critérios desenvolvidos na própria peça, resulta no montante de R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais).

A tutela de urgência foi indeferida, assim como o pedido de justiça gratuita (ID 332335402).

Em sua defesa, a UNIMED argumentou que o contrato de representação, e seus aditivos, possuía prazo certo de encerramento, com previsão de rescisão imotivada por quaisquer das partes, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias.

Sustentou que a autora/recorrente explora retoricamente a expressão “vitalícia” como se representasse direito “para a vida toda”, quando a “vitaliciedade” estaria intrinsecamente vinculada à vigência do contrato de representação.

Alegou que o contrato originário prevê prazo determinado até 31/03/2016, com rescisão imotivada mediante pré-aviso, e que teriam ocorrido novos aditivos com alteração do percentual da representação (ex.: 2%, depois 2,5%) e prorrogações dos prazos, culminando em aditivo com vigência até 22/04/2022.

Destacou que, no último aditivo, fora prevista cláusula penal (multa) para a hipótese de descumprimento. Assim, sustentou que a rescisão foi válida e eficaz, pois exercida nos termos pactuados.

Forte nesses argumentos, pediu a improcedência dos pedidos autorais. Em pedido alternativo, caso houvesse condenação por perdas e danos, que fosse limitada ao parâmetro contratual indicado, qual seja: 03 (três) vezes o valor mensal do contrato, conforme cláusula do aditivo de 22/04/2019.

Na decisão de saneamento e organização do processo, o Juiz retificou o valor da causa para R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais) e indeferiu a produção da prova oral (ID 332335482).

Diante da majoração expressiva do valor da causa, em 11/10/2024, a Juíza deferiu a gratuidade da justiça. Ato contínuo, a instrução foi encerrada, com a prolação da sentença recorrida.

A Juíza de primeiro grau afastou todas as pretensões deduzidas na inicial, consignando que a expressão "vitalícia" deveria ser interpretada no contexto do contrato de representação comercial, não criando obrigação perpétua desvinculada do instrumento que a instituiu.

Reconheceu que a denúncia contratual se deu em conformidade com cláusula pactuada e constituiu exercício regular de direito potestativo, sem qualquer vício que justificasse a pretensão anulatória ou indenizatória.

Em sede de embargos de declaração, a magistrada os acolheu em parte para integrar a fundamentação, mas manteve o dispositivo, reiterando que a vitaliciedade da comissão está vinculada à vigência do contrato e que a denúncia atingiu a integralidade da relação jurídica, incluindo a obrigação de pagamento de comissão.

Inconformada, a recorrente insiste na tese de que o contrato encerrava dois negócios jurídicos distintos e que a expressão "comissão vitalícia" deveria ser interpretada literalmente, de modo a lhe assegurar o recebimento permanente das comissões mesmo após a extinção do vínculo representativo.

Em pedido secundário, pleiteou o arbitramento de indenização compensatória no valor pretendido.

Nas contrarrazões, a recorrida levantou as preliminares de inovação recursal e preclusão lógica quanto ao pedido de manutenção do contrato, e que a concessão da justiça gratuita deve produzir efeitos prospectivos. No mérito, sustenta a improcedência integral dos pedidos.

Contextualizada a questão, passo ao exame das matérias devolvidas.

- Preliminar de inovação recursal e preclusão lógica.

Da análise detida dos autos, não há inovação recursal ou preclusão lógica.

A petição inicial emendada contém pedido de reconhecimento da nulidade da denúncia vazia realizada sem o prévio pagamento de indenização justa, bem como pedido subsidiário de arbitramento de indenização compensatória.

O fato de a apelante não ter questionado a denúncia vazia da representação comercial futura não significa renúncia ao direito de questionar a extinção da obrigação de pagar comissões sobre as carteiras antigas, que constitui o cerne da controvérsia.

No caso, é manifesto que a apelante pretendia, desde a origem, ver reconhecida a impossibilidade jurídica de extinção unilateral da obrigação de pagar comissões sobre as carteiras antigas sem a correspondente indenização ou, alternativamente, obter a manutenção do vínculo quanto a essa específica obrigação.

Ademais, mesmo que se pudesse identificar alguma imprecisão técnica na formulação dos pedidos, o princípio da primazia da decisão de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional impõe ao julgador o dever de superar eventuais vícios formais que não comprometam o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária, o que não ocorreu na espécie.

Rejeito, pois, a preliminar.

- Modulação temporal da justiça gratuita.

A questão foi enfrentada pela Juíza de primeiro grau que, após análise da documentação apresentada pela apelante, deferiu o benefício da justiça gratuita, consignando expressamente que a parte faz jus à benesse. Não houve recurso específico da apelada contra essa decisão, operando-se a preclusão quanto à matéria.

De todo modo, ainda que se pudesse reexaminar a questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, embora a concessão da justiça gratuita produza, em regra, efeitos prospectivos, tal orientação comporta temperamentos quando o pedido foi formulado tempestivamente e o deferimento tardio decorreu de circunstâncias processuais alheias à vontade da parte beneficiária.

Com a retificação do valor da causa para valor expressivo, a Juíza reavaliou as condições financeiras da apelante e reconheceu que preenchia os requisitos legais. Nessas circunstâncias, não se justifica penalizar a parte beneficiária com a exigência de encargos processuais anteriores ao deferimento, sob pena de esvaziar o próprio conteúdo do direito fundamental de acesso à justiça assegurado constitucionalmente aos necessitados.

Rejeito a preliminar.

- Mérito.

O ponto nodal reside em definir a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes e as consequências jurídicas decorrentes da denúncia unilateral do contrato operada pela apelada.

Rememorando os fatos, em 06/11/2013, as partes firmaram o "Contrato Particular de Representação Comercial", que apresenta características que merecem análise cuidadosa.

A apelante é pessoa jurídica regularmente constituída e inscrita no respectivo conselho profissional e se dedicava à intermediação de contratos de planos de saúde entre a apelada e os advogados associados à Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso, recebendo, como contraprestação, comissões calculadas sobre o faturamento dos contratos intermediados.

A atividade desenvolvida pela apelante se enquadra na definição legal de representação comercial, conforme disposto na Lei nº 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, cujo artigo 1º estabelece o seguinte:

"Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios".

O fato de o contrato versar sobre intermediação de planos de saúde, setor regulado por legislação específica e pela Lei nº 4.594/64, que dispõe sobre a atividade de corretagem de seguros, não afasta, por si só, a aplicabilidade da Lei nº 4.886/65.

Com efeito, a jurisprudência tem reconhecido que os contratos de intermediação que não se enquadram perfeitamente na corretagem de seguros, e que apresentam os elementos característicos da representação comercial, devem ser regidos pelas normas protetivas desta última, considerando seu caráter social e a necessidade de assegurar tratamento equânime ao profissional que desenvolve atividade de angariação de clientela em favor de outrem.

Quanto à aplicação da Lei nº 4.886/65, assim diz a Corte Superior: "
É a ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional que afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei n. 4.886/1965" (
AgInt no AREsp 2131954/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/06/2024).

No caso, comprovado o registro, aplica-se integralmente a legislação especial (Contrato Social – Cláusula 7ª – ID 332334399).

Ressalta-se que a apelante não apenas intermediava a contratação inicial dos planos de saúde, como também mantinha vínculo contínuo de representação, responsabilizando-se pela gestão da carteira de clientes e pela manutenção do relacionamento entre a apelada e os beneficiários dos planos.

O elemento de continuidade e permanência, aliado à ausência de subordinação e à remuneração por comissões, caracteriza inequivocamente a representação comercial autônoma, tornando aplicável o regime jurídico especial da Lei nº 4.886/65.

Estabelecida a natureza jurídica do contrato, impõe-se examinar as verbas rescisórias cabíveis.

No ponto, além da indenização do art. 27, ‘j’, a Lei nº 4.886/65 prevê, no art. 34, pré-aviso mínimo de 30 (trinta) dias ou, na sua falta, indenização substitutiva. Contudo, conforme consta dos autos, a resilição foi comunicada com observância do prazo de aviso prévio, razão pela qual não é devida indenização substitutiva do art. 34, remanescendo apenas a indenização do art. 27, ‘j’, ora reconhecida.

O artigo 34 da Lei nº 4.886/65 estabelece que:

"
A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores"
.

O artigo 27, alínea "j", do mesmo diploma legal, com a redação conferida pela Lei nº 8.420/92, estabelece que do contrato de representação comercial constará obrigatoriamente
"indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a
1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação
"
(sem destaques no original).

A conjugação desses dispositivos revela que o legislador estabeleceu sistema protetivo em favor do representante comercial, reconhecendo que a atividade desenvolvida por tal profissional gera investimentos consideráveis, não apenas de ordem material, mas sobretudo de esforço pessoal na conquista e manutenção da clientela, bem como na consolidação da marca e dos produtos do representado no mercado.

A ruptura unilateral do vínculo, ainda que lícita, impõe ao representante a perda imediata dessa carteira de clientes laboriosamente construída, justificando a imposição legal de indenização compensatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido o caráter cogente e de ordem pública da indenização prevista no artigo 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65, afirmando que tal verba é devida
independentemente de previsão contratual expressa
, bastando a configuração da rescisão sem justa causa e o exercício da representação pelo prazo mínimo estabelecido em lei.

“(...) O direito e a pretensão de receber verbas rescisórias (arts.
27
, j, e 34 da Lei
4.886
/65) nascem com a resolução injustificada do contrato de representação comercial
. (...)” (STJ - REsp: 1469119 MG 2014/0175125-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017).

Em termos mais claros, a falta de cláusula específica no contrato não afasta a incidência da norma legal, que possui natureza imperativa e visa assegurar piso mínimo indenizatório ao representante.

O direito à indenização previsto na Lei nº 4.886/65 não decorre da prática de ato ilícito, mas sim da própria configuração da rescisão sem justa causa, constituindo contrapartida legal pela extinção do vínculo representativo e pela consequente perda dos investimentos realizados pelo representante na construção da carteira de clientes.

Na espécie, é incontroverso que a apelada denunciou o contrato sem apresentar justa causa, valendo-se de cláusula que lhe conferia o direito potestativo de resilição mediante aviso prévio. Contudo, embora formalmente válida, não elide o dever legal de indenizar o representante pelos investimentos realizados e pela perda da carteira de clientes, mas não nos moldes pretendidos pela apelante. Explico:

A apelante sustenta que a denominada "comissão vitalícia" geraria direito ao recebimento perpétuo das comissões, mesmo após a extinção do vínculo representativo.

Conforme fundamentado pela Juíza sentenciante,
"a vitaliciedade da comissão, no contexto de um contrato de representação comercial com prazo determinado e cláusula de resilição, deve ser entendida como a característica do pagamento enquanto vigente a relação contratual"
, e não criar obrigação perpétua.

A despeito de o contrato conter referências à "comissão vitalícia" sobre carteiras antigas e preveja cláusulas distintas para essa remuneração e para os novos negócios, não se pode extrair dessas disposições a existência de dois negócios jurídicos autônomos e independentes, mas sim de um único vínculo contratual que disciplinava, de forma integrada, os diversos aspectos da relação de representação estabelecida entre as partes.

A expressão "vitalícia", no contexto contratual, não possui o sentido técnico de perpetuidade absoluta ou de desvinculação da obrigação em relação ao contrato que a instituiu.

Na verdade, trata de designação que indica a forma de cálculo e periodicidade do pagamento enquanto vigente o contrato, diferenciando essa modalidade de comissionamento daquela paga de forma única ou eventual. A vitaliciedade, portanto, está indissociavelmente vinculada à existência e manutenção do vínculo representativo.

Ademais, a própria lógica da representação comercial pressupõe a existência de vínculo ativo entre representante e representado, com deveres recíprocos de lealdade, colaboração e gestão da carteira de clientes.

Isso significa que a extinção do contrato rompe o vínculo, e desobriga ambas as partes das prestações principais pactuadas, sobretudo de pagar comissões, que constitui a contraprestação pelo trabalho de representação.

Nessa perspectiva, aceitar a tese da apelante de que a comissão sobre as carteiras antigas subsistiria indefinidamente após a extinção do contrato implicaria admitir a criação de obrigação perpétua desvinculada de qualquer causa jurídica atual, o que contraria princípios fundamentais do direito obrigacional.

Portanto, a denúncia vazia notificada em março/2020 atingiu a integralidade da relação jurídica, incluindo a obrigação de pagar a denominada "comissão vitalícia" sobre as carteiras antigas.

Adianto que essa conclusão não implica em negar o direito da apelante a qualquer compensação pela extinção do vínculo, e sim em reconhecer que tal compensação deve observar os parâmetros legais do artigo 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65.

Conforme explicado acima, tal indenização independe de previsão contratual, pois decorre da lei. No caso, é incontroverso que a apelada rescindiu o contrato sem justa causa, mediante denúncia unilateral, e que a apelante estava regularmente inscrita no órgão cometente, bem como exerceu a representação comercial por período superior a seis meses. Presentes todos os requisitos legais, é cabível a indenização compensatória.

A base de cálculo da indenização compreende todas as retribuições auferidas pelo representante desde o início do contrato (06/11/2013) até sua extinção (11/03/2020), incluindo todas as comissões pagas, seja sobre carteiras antigas, seja sobre novos negócios.

Importante destacar que a jurisprudência tem entendido que não se aplica à base de cálculo o prazo prescricional do artigo 44 da Lei nº 4.886/65, que se refere ao prazo para ajuizamento da ação, devendo ser considerado todo o período de representação para fins de apuração do montante devido.

Considerando que o montante exato da indenização depende de apuração do total das comissões recebidas pela apelante durante todo o período de representação, o que demanda levantamento documental e eventualmente prova pericial, determino que a questão seja remetida à fase de liquidação de sentença, observando-se o procedimento previsto no artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil.

Competirá à apelada apresentar demonstrativo completo de todos os valores pagos à apelante a título de comissão do início ao final da representação, sob pena de arbitramento judicial com base nos elementos disponíveis nos autos e na aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de condenação da apelada ao pagamento de indenização compensatória no valor de aproximadamente R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais), correspondente à projeção de recebimento das comissões vitalícias por prazo estimado de trinta anos, tal pretensão não merece acolhida.

A indenização devida à apelante se limita àquela prevista no artigo 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65, calculada sobre o montante efetivamente auferido durante o período de representação, não havendo fundamento jurídico para conversão de obrigação futura e incerta em indenização global antecipada.

Feitas essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento.
De conseguinte, reformo a sentença e julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

(i) Condeno a apelada ao pagamento de indenização correspondente a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida pela apelante durante todo o tempo em que exerceu a representação, nos termos do artigo 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65;

(ii) Determino que o montante da indenização prevista no item "i" seja apurado em fase de liquidação de sentença, pelo procedimento comum, mediante levantamento de todas as comissões pagas pela apelada à apelante desde o início da relação de representação até a data da rescisão, competindo à apelada apresentar demonstrativo completo dos valores pagos, sob pena de arbitramento judicial;

(iii) Mantenho a sentença recorrida nos demais aspectos, reconhecendo que a denúncia contratual operada pela apelada atingiu a integralidade da relação jurídica, incluindo a obrigação de pagar a denominada "comissão vitalícia" sobre as carteiras antigas;

(iv) Julgo improcedente o pedido subsidiário de indenização compensatória no valor de R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, vedada a compensação e observada, quanto à apelante, a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da justiça gratuita.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais devidos por cada parte ao patrono em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Deixo de majorar honorários recursais (art. 85, §11, CPC), ante a redistribuição da sucumbência com parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026